Tribunal: TJMT
Processo: 0018598-91.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018598-91.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE WILSON TAVARES - CPF: 304.657.451-72 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - REMUNERAÇÃO E VANTAGENS RETROATIVAS
- OMISSÃO
VERIFICADA – ACOLHIMENTO.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or José Wilson Tavares
,
em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
à
unanimidade,
proveu
, em parte,
o
Recurso de Apelação Cível interposto por
ele.

O Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque
teria deixado de
se manifestar acerca do direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id. 204206672).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por José Wilson Tavares, em face do acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, proveu, em parte, o Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,

porque não
se manifestou acerca do direito de recebimento de vantagens que faria jus.

Em análise dos autos, verifico que, de fato, o
decisum
foi omisso em
relação

ao pedido.

D
iante da nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do Embargante,
este Egrégio Tribunal de Justiça,
por meio do
decisum
ora
embargado
,

declarou a nulidade do referido PAD.

Com isso, foi determinada a reintegração do servidor público ao cargo anteriormente ocupado.

É cediço que a
reinvestidura
do servidor, no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo que for transformado, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, dá-se com ressarcimento de “todas as vantagens”.

Tal previsão equivale a concluir que a efetivação da reintegração deve se dar como se a demissão de fato nunca houvesse ocorrido, eis que a declaração de nulidade opera efeitos
ex

tunc
, tornando imperioso reconhecer que o servidor ilegalmente demitido e reintegrado ao cargo por decisão judicial, tem direito ao cômputo do período em que esteve afastada como tempo de serviço para todos os efeitos legais.

Neste sentido, entendimento deste Sodalício:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE – REINTEGRAÇÃO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REESTABELECIMENTO DE TODAS AS VANTANGENS – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS – PROGRESSÃO FUNCIONAL – FALTA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – RECURSO PROVIDO.

1. A decisão que determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, opera efeitos
ex

tunc
, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir, desde a exoneração até a reintegração, a remuneração e as vantagens de caráter pessoal, devendo o período de equivocado afastamento ser contado para todos os fins de direito, considerando-o como efetivo tempo de serviço para fins de promoção (progressão funcional) e aposentadoria.

2. Faz jus à progressão funcional o servidor público que demonstra, durante o processo, que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei.

3. Não há óbice à concessão da progressão o fato
da
administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública.

(N.U 0001009-59.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)”.

Dessa forma,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão,
a fim d
ar provimento ao pedido formulado no bojo do Recurso de Apelação Cível interposto, no ponto ora sob análise, passando a constar no dispositivo do voto proferido o seguinte
:

“
Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para declarar a nulidade do PAD n. 015/2013, determinando a reintegr
ação do servidor público
ao
cargo anteriormente ocupado, bem como o ressarcimento de todas as vantagens devidas durante o período de afastamento indevido”
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024